Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719544-65.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS RECORRIDA: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em sede de embargos do devedor. 2. Consoante o Art. 803 do CPC, “É nula a execução se: I - O título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”. Na hipótese, os pagamentos realizados pela embargante a título de aluguel provisório fixado na ação revisional, são suficientes para afastar a mora, uma vez que a exequente levantou os valores comprovadamente depositados pela executada. 3. A verba honorária deve, quando possível, guardar conformação com o proveito econômico obtido ou com o valor da causa. Entretanto, a ponderação desse parâmetro em razão do expressivo valor econômico da causa legitima a utilização do critério da equidade, que deve ser aplicado não apenas quando o proveito econômico for irrisório, ou o valor da causa muito baixo, mas, também quando o valor for muito elevado, a ponto de destoar da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando enriquecimento sem causa do advogado. 4. A má-fé deve ser provada. Quando não configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há como ser imposta a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que o exercício do direito de defesa não constitui ato procrastinatório nem evidencia conduta maliciosa apta a ensejar a punição, mormente quando não comprovado o abuso do direito de petição. 5. Preliminar rejeitada. Recurso da embargante parcialmente provido e recurso da embargada improvido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o, todos do Código de Processo Civil, porque arbitrou honorários sucumbenciais com base no princípio da equidade, quando o correto seria a fixação pelo valor atribuído à causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015